Tribunal: STF
Processo: Rcl 75865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Marcolino Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Vicente/SP no Processo 5008063-50.2023.4.03.6321, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao prolatar sentença e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada não observou decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:   



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    No entanto, em 21 de março de 2024, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, declarou constitucional o art. 3.º da Lei 9876/99 e fixou a tese de que sua aplicação é cogente ao segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à publicação da mencionada lei, sem possibilidade de escolha da regra do art. 29, “caput” da Lei 8213, ainda que lhe seja mais favorável:



    [...]



    Os referidos fundamentos levaram o STF a concluir que a norma do art. 3.º da Lei 9876/99 deve ser observada de forma cogente, não sendo possível ao segurado que se enquadrar neste dispositivo legal a opção pela aplicação do art. 28, “caput”, da Lei 8213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.



    [...]



    Diante do efeito vinculante e da eficácia contra todos, próprios das decisões nas ações diretas de inconstitucionalidade (art. 102, § 2.º, da Constituição), este juízo deve seguir o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o art. 926 do CPC impõe o dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.  



    Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido (documento 7).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto o Juízo reclamado tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar os embargos de declaração opostos pelo INSS no processo relativo ao Tema 1.102 RG.  



    Com efeito, após o RE 1.276.977 ED/DF ser destacado pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 4/12/2023, durante sessão virtual, o julgamento não foi reiniciado em sessão presencial.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.



    Não desconheço que a autoridade reclamada apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcls 63.142/RJ, 75.517/RN, 75.440/RS,75.345/RS, 75.343/RS,75.496/DF, 75.545/DF, 75.554/DF, 75.614/CE, 75.740/DF e 75.763/AM, da minha relatoria, DJe 8/2/2024, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 5/2/2025, 5/2/2025, 6/2/2025 e 6/2/2025; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS, 75.165/RS, 75.238/RS, 75.355/RN, 75.455/DF, 75.437/DF, 75.392/RJ, 75.542/DF, 75.494/RS, Rcl 75.506/DF, Rcl 75.507/RS e 75.621/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/1/2025, 20/1/2025, 23/1/2025, 24/1/2025, 28/1/2025, 28/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025 e 3/2/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025; Rcls 75.489/RJ, 75.565/RN, 75.519/RN, 75.526/RS, 75.600/SC, 75.214/DF, 75.639/SP, 75.325/CE, 75.615/RJ, 75.354/RN, 75.651/PB, 75.663/RJ, 75.176/RS, 75.367/RJ, 75.182/RJ, 75.646/RJ, 75.690/DF, 75.710/SP, 75.170/RJ, 75.284/RS, 75.297/RS e 75.733/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/02/2025 e 3/2/2025; Rcls 74.611/SP, 75.505/RJ, 75.309/RS, 75.464/SC, 75.625/PB, 75.556/DF, 75.559/DF, 75.960/SP e 75.862/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/2/2025, 6/2/2025, 6/2/2025, 6/2/2025, 7/2/2025, 7/2/2025, 7/2/2025, 10/2/2025 e 10/2/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 5008063-50.2023.4.03.6321 até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Vicente/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator